Tribunal: CARF
Processo: 13603.723710/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723710/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.552 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA GLOBO DE ARTEFATOS METÁLICOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário apresentado após o decurso do prazo
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO
CONHECER do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto da
relatora, que integram o presente julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723710/2012-14
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.552 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723710/2012-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-61.890 -
15a Turma da DRJ/RPO, de 13 de julho de 2016, que manteve a exclusão do Simples Nacional,
efetivada por Ato Declaratório Executivo, com efeitos a partir de 01/01/2013, em virtude de a
contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Em sua Impugnação, a contribuinte alegou que teria parcelado todos os débitos
que motivaram a exclusão do Simples Nacional. Os autos foram baixados em diligência pela
DRJ Ribeirão Preto, para que a unidade de origem confirmasse o parcelamento. Em atendimento
à solicitação, verificou-se a existência de débitos em cobrança na PGFN que não foram
parcelados e que, portanto, permaneciam exigíveis.
Na ausência da comprovação de regularização dos débitos em tempo hábil, foi
mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Prescreve o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, que a
existência de débito com exigibilidade não suspensa impede a permanência no regime
simplificado de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 23/08/2016, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 23/09/2016, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte apresenta os seguintes esclarecimentos:
a) que teria sido notificada “para a exclusão do Simples Nacional” em 2014, ocasião em que
apresentou impugnação com a comprovação de que teria parcelado os débitos ora
discutidos, que teriam causado sua exclusão, acatada pela Receita Federal;
b) que foi notificada novamente em setembro de 2015, pelo mesmo motivo do ano anterior,
quando apresentou nova impugnação, que não foi acatada pela DRJ, de modo que foi
excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2016;
c) que os débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional teriam sido objeto de pedido de
parcelamento e que na ocasião teria sido feito o requerimento para que estes débitos tivessem
sua exigibilidade suspensa, até que fosse feita a consolidação dos valores.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.552 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723710/2012-14

Ao final, requer:

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

A tempestividade constitui condição imperativa para o julgamento de processos
administrativos fiscais e a intempestividade da petição implica revelia, não instaurando o litígio
administrativo.
Nos termos do art. 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, o prazo
legal para formalização por escrito da impugnação é de 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência do ato que originou o procedimento. Ainda, o § 2o do mesmo artigo dispõe que a petição
apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação e não instaura a fase litigiosa do processo.
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do
procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
(...)
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
A forma de contagem do prazo de impugnação está regrada pelo artigo 5o do
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF):
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado em 23/08/2016 (fl. 43), via
postal, do teor do Acórdão no 14-61.890 - 15a Turma da DRJ/POR, tendo apresentado Recurso
Voluntário em 23/09/2016 (fl. 45).
De acordo com o prazo previsto no art. 56 do decreto no 7.574, de 2011 e a regra
de contagem disposta no art. 5o do PAF, a contagem do prazo para contestação iniciou-se em
24/08/2016, primeiro dia útil após a data da ciência do Acórdão da DRJ, de modo que o último
dia para apresentação do recurso voluntário foi 22/09/2016 (quinta-feira), dia de expediente
normal.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.552 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723710/2012-14

Logo, tendo em vista que a contestação foi apresentada em 23/09/2016, um dia
após o termo final do prazo de 30 dias legalmente estabelecido pelo art. 56 do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011, conclui-se pela sua intempestividade.
Adicionalmente, apenas para registro, por meio do Despacho de fls. 66, a DRF
Contagem também se manifesta pela intempestividade da apresentação do Recurso Voluntário.
Portanto, caracterizada nos autos a intempestividade da contestação, nos termos
do § 2o do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, a petição apresentada não caracteriza
recurso voluntário, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário, nem comporta julgamento.
Conclusão
Ante o exposto, por estar caracterizada nos autos a intempestividade da
contestação, VOTO no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital